Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os servidores anuentes ITIRO ASHIUCHI, ISAURA DENISE PEETZ PRADO e IVANA CASSIA XAVIER NERY (ID: 11397403) tiveram os precatórios expedidos no ID: 11397440 e levantaram seus créditos por meio dos alvarás constantes do ID: 11397471. Satisfeitas as obrigações, decretou-se a extinção dos requisitórios (ID: 11397471 - Pág. 4). Nos IDs: 60504600, 60504601, 60504622, 60504602, 60504603, 60504604 e 60504605, constam os precatórios expedidos em favor de IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, ISABEL CRISTINA JOVENTINO DE DEUS, ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR, ISABEL ARAUJO LOPES, ISMAEL DA SILVA BARAO, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO e ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 4 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR